Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CARTORÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços de instituição financeira administradora de consórcio e julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor.
1.2. O recorrente alegou que, após contemplação em grupo de consórcio, foi compelido a suportar despesas adicionais em cartório para novo reconhecimento de firma, além de outros gastos com deslocamento e hospedagem, em razão de exigências não previstas contratualmente.
1.3. Sustentou, ainda, atraso na liberação do crédito consorcial, o que ocasionou transtornos pessoais, inclusive necessidade de interromper período de férias, pleiteando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e compensação por danos morais.
1.4. A sentença determinou a devolução em dobro de R$ 74,08, valor comprovadamente pago em duplicidade, e fixou compensação de R$ 2.000,00 por danos morais, afastando o reembolso de outras despesas não relacionadas diretamente ao contrato ou que, de fato, seriam devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão consistem em saber se: i) se os demais valores requeridos pelo recorrente devem ser restituídos, como outras despesas do cartório, hospedagem, quantias para pagamento de transporte por aplicativo, dentre outras; e ii) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais merece ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Restou comprovado nos autos que o consumidor já havia atendido às exigências contratuais iniciais, mas foi compelido a realizar novo reconhecimento de firma em cartório, despesa que não era de sua responsabilidade.
3.2. Por outro lado, as outras despesas com cartório não devem ser restituídas, pois decorrem diretamente do contrato de consórcio e da Lei no 11.795/2008; igualmente, em relação às despesas com carro particular e aplicativo de transporte, não há prova nos autos de que o recorrente tenha suportado os pagamentos (art. 373, I, do CPC); por fim, a despesa com hospedagem não pode ser transferida para a instituição financeira, já que inexiste nexo causal entre o usufruto das diárias e o objeto da lide.
3.3. O réu não comprovou engano justificável para a cobrança, motivo pelo qual incide a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, assegurando ao consumidor a repetição em dobro do valor pago.
3.4. Quanto ao dano moral, verificou-se que o consumidor perdeu tempo útil de sua vida para solucionar problemas causados pelo fornecedor, inclusive durante as suas férias; tal situação caracteriza o denominado desvio produtivo do consumidor, que ocorre quando o cliente é forçado a desperdiçar tempo para resolver falhas de serviço que não deu causa.
3.5. A indenização fixada em R$ 2.000,00 mostra-se adequada diante da gravidade do fato, da condição econômica das partes e do caráter pedagógico da medida, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3.6. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de compensação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 104 e 185; CDC, arts. 6o, III e IV, 14, § 3o, I, 30 e 42, parágrafo único; Lei no 11.795/2008; Lei no 9.099/1995, art. 55.